Tribunal: TJPA
Processo: 0002905-93.2006.8.14.0201
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2021-08-06

Ementa:
EMENTA: APELAÃÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, CAPUT, DO CÃDIGO PENAL. ROUBO SIMPLES. VINCULAÃÃO DO JUIZ QUANTO AO PEDIDO DE ABSOLVIÃÃO FORMULADO PELO MINISTÃRIO PÃBLICO. IMPROCEDÃNCIA. APLICAÃÃO DO PRINCÃPIO IN DUBIO PRO REO. NÃO ACOLHIMENTO. REDUÃÃO DA PENA-BASE PARA O MÃNIMO LEGAL. PROCEDÃNCIA. CONHECIMENTO E PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. DIANTE DO NOVO CONTEXTO, DE OFÃCIO, RECONHECIMENTO DO TRANSCURSO DO TEMPO RELATIVO Ã PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO. DECISÃO UNÃNIME.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0002905-93.2006.8.14.0201
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM
APELANTE: CHARLES SOARES DA SILVA
DEFENSOR PÚBLICO: BRUNO SILVA NUNES DE MORAES
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ADÉLIO MENDES DOS SANTOS
RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 157,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL. ROUBO SIMPLES. VINCULAÇÃO DO JUIZ QUANTO AO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO FORMULADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO.
NÃO ACOLHIMENTO. REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. PROCEDÊNCIA. CONHECIMENTO E PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. DIANTE DO NOVO CONTEXTO, DE OFÍCIO, RECONHECIMENTO DO TRANSCURSO DO TEMPO RELATIVO À PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO. DECISÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 22ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual, à unanimidade, conhecer do recurso de apelação e lhe conceder provimento, em parte, verificando, consequentemente, de ofício, a extinção da punibilidade estatal, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém, 26 de julho de 2021.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator
PROCESSO Nº 0002905-93.2006.8.14.0201
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM
APELANTE: CHARLES SOARES DA SILVA
DEFENSOR PÚBLICO: BRUNO SILVA NUNES DE MORAES
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ADÉLIO MENDES DOS SANTOS
RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação penal interposta por Charles Soares da Silva, patrocinado pela Defensoria Pública, em irresignação à sentença condenatória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci, nos autos da ação ajuizada pelo Ministério Público, que imputava àquele e ao corréu Marcelo Clei Soares da Silva a conduta delitiva disposta no artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal.

Na peça acusatória (fls. 02 a 03), há
ipsis literis
:
Consta dos presentes autos de inquérito policial registrado sob o n° 2006000016-4/SUICO, que no dia 13/11/2006, por volta das 21hs, a vítima Andreya Cristina Pereira Cardoso encontrava-se pedalando sua bicicleta tipo "prince bike" da cor rosa e branca, no perímetro da Passagem da Brasília, quando foi abordada pelo denunciado Charles Soares que contando com cobertura do segundo denunciado, ameaçava puxar uma arma de fogo do cós da calça, subtraindo assim desta sua bicicleta e bolsa que continha dinheiro e um aparelho celular. Diligenciando juntamente com a polícia militar, a vítima identificou os denunciados que foram conduzidos para tomadas das providências legais, não tendo sido recuperados, todavia, os produtos do crime.
A autoria e a materialidade do presente crime restam-se devidamente demonstradas via depoimentos de testemunhas e da própria vítima de fls. 02/03/04/05, e a confissão do denunciado Charles Soares da Silva de fls. 06 e 07, aliado a todo o contexto probatório produzido.

Ocorreu o recebimento correlato (fls. 42).

Em audiência, interrogaram-se o apelante e o corréu (fls. 51 a 54), assim como se homologou pedido elaborado pela acusação quanto à desistência de oitiva de testemunhas (fl. 94).

As partes apresentaram memoriais. O Ministério Público requereu a absolvição dos acusados com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal (fls. 108 a 109). A defesa, idem (fls. 111 a 113).

Ao sentenciar (fls. 114 a 117), o juiz
a quo
julgou, parcialmente, procedente a pretensão punitiva do Estado exposta pelo
dominus litis
, sendo que, pela prática do crime previsto no artigo 157,
caput
, do Código Penal, condenou, apenas, o apelante à sanção de 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais 40 (quarenta) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato.

As razões do apelo voltaram-se ao seguinte pleito, tal como está escrito (fls. 123 a 136):
Pelo exposto, requer o apelante, seja dado provimento ao presente recurso de apelação, com a consequente reforma da r. sentença do Juízo
a quo
, reconhecendo-se:
a)

a vinculação do juiz quanto ao pedido de absolvição formulado pelo Ministério Público, em respeito ao sistema acusatório, operando-se, assim, a absolvição do apelante;
ou
b)

a aplicação do princípio
in dubio pro reo
, e a consequente ABSOLVIÇÃO do apelante; ou
c)

a exasperação imotivada da pena-base, com a consequente redução para o mínimo legal (4 anos).

As contrarrazões foram no sentido de se dado provimento ao apelo, com a absolvição do apelante (flS. 139 a 142).

Em segunda instância, os autos foram distribuídos à minha relatoria (fl. 148).

A Procuradoria de Justiça emitiu parecer a favor de ser o presente recurso conhecido e improvido (fls. 153 a 159).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Belém, 16 de junho de 2021.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos, por conseguinte, os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, deve ser conhecida.

Pois bem.

O Código de Processo Penal dispõe em seu artigo 385: ¿Nos crimes de ação pública, o juiz poderá proferir sentença condenatória, ainda que o Ministério Público tenha opinado pela absolvição, bem como reconhecer agravantes, embora nenhuma tenha sido alegada¿.

O magistrado, destarte, é independente no seu decidir quanto ao posicionamento tomado pelo Ministério Público em sede de alegações finais se, conforme seu convencimento motivado, as provas dos autos apontam sentido contrário.

Para ratificar:
EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTE (ARTIGO 33, DA LEI Nº 11.343/06). DA ABSOLVIÇÃO DIANTE DA NECESSÁRIA VINCULAÇÃO DO MAGISTRADO AO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO FEITO, EM ALEGAÇÕES FINAIS, PELO MP. IMPROVIMENTO.
O magistrado, nos crimes de ação penal pública, poderá proferir sentença condenatória, ainda que o Ministério Público tenha opinado pela sua absolvição, conforme prevê o art. 385 do CPP.
A materialidade da ação delituosa se configura no termo de apreensão e apresentação de drogas que aponta para apreensão de 31 (trinta e uma) porções de substância amarelada, sendo 18 (dezoito) embaladas em saco preto e 13 (treze) em saco plástico verde, pesando no total 7,8 gramas, cujo o laudo de exame pericial provisório e definitivo (fl.10) atestou que a substância apreendida tratava-se de BENZOILMETILECGONINA, popularmente conhecida como COCAÍNA. Autoria comprovada pela confissão da ré e os depoimentos prestados em juízo. Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO. (Destaquei)
(2020.01814297-31, 214.016, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-09-01, Publicado em 2020-09-01)

In casu,
assim fundamentou seu posicionamento o juiz sentenciante quanto à materialidade e autoria delitivas (fls. 115, verso, a 116):
A materialidade do delito restou provada por meio do depoimento da vítima e das testemunhas.
No tocante à autoria do crime verifico que o Acusado Charles Soares da Silva confessou o crime perante a autoridade policial às fls. 06/07 e confirmou seu depoimento no interrogatório judicial às fls. 51/52. Enquanto que o Acusado Marcelo Clei Soares, negou a autoria perante a autoridade policial às fls. 13/14 e em Juízo às fl. 53/54.
O Acusado CHARLES SOARES DA SILVA, em seu interrogatório prestado em juízo às fls nº 51/52, confessou a autoria do crime relatando que praticou o assalto sozinho, na medida em que afirmou que seu irmão, o segundo acusado Marcelo Clei Soares, encontrava-se jogando bola em uma arena localizada na Passagem Brasília.
Por sua vez o Acusado MARCELO CLEI SOARES DA SILVA, em seu interrogatório às fls. nº 53/54, negou a participação no crime, relatando que no momento do ocorrido estava jogando bola, sendo que quando estava voltando deparou-se com a vítima e com o intuito de ajudá-la foi atrás da pessoa que a assaltou, porém, através de terceiros, soube que o autor do assalto se tratava de seu irmão Charles Soares.
Na fase de inquérito, à fl.10, a vítima ANDREYA CRISTINA PEREIRA CARDOSO relatou que retornava para sua residência em sua bicicleta e em dado momento o Acusado Charles da Silva, simulando portar arma de fogo, a abordou e subtraiu-lhe a bicicleta e uma bolsa contendo dinheiro e um aparelho de celular. Relatou o que o segundo acusado Marcelo Clei estava às proximidades do local. Sendo que após o ocorrido acionou a Polícia, que por meio de diligências conseguiram capturar o Acusado Charles da Silva, o qual foi reconhecido pela vítima como sendo o autor do crime.
Como se vê, apesar do depoimento da vítima ter sido produzido perante a Autoridade Policial, ela descreve com detalhes como se deu toda a ação criminosa, inclusive, reconhecendo o Acusado Charles Soares da Silva como sendo a pessoa que lhe abordou e subtraiu pertences.
No tocante à negativa de autoria do Acusado MARCELO CLEI SOARES DA SILVA, verifico que encontra guarida no conjunto probatório, sendo que o primeiro Acusado CHARLES SOARES DA SILVA, tanto perante a autoridade policial à fl. 11/12, quanto em seu interrogatório em juízo afirma que praticou o crime sozinho, ainda, a vítima, em sede policial à fl.10, reconheceu apenas o Acusado CHARLES SOARES DA SILVA como sendo o autor do crime.
Concluindo, em consonância com o que ficou comprovado da instrução processual, deve o Acusado CHARLES SOARES DA SILVA responder pelas consequências de seu ato. E com relação ao Acusado MARCELO CLEI SOARES DA SILVA deverá ser absolvido, na medida em que não restou provado a sua participação na autoria do delito.

Ora, a condenação baseada em confissão judicial do apelante, relacionada a provas colhidas na fase investigativa, sobretudo por existir harmonia entre elas, encontra-se de acordo com o previsto no artigo 155 do Código de Processo Penal,
in verbis
:
Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PRONÚNCIA. NULIDADE. SÚMULA N. 284 DO STF. DECISUM DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. PROVA INQUISITORIAL EM HARMONIA COM A CONFISSÃO DO RÉU EM JUÍZO. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Não há violação do art. 155 do CPP quando a confissão do réu, produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, está em harmonia com os elementos indiciários.
(...)
7. Agravo regimental não provido.
(AgRg no REsp 1590847/TO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 02/12/2019)
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESCAMINHO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. CONDENAÇÃO LASTREADA EM CONFISSÃO JUDICIAL QUE CORROBORA AS DEMAIS PROVAS PRODUZIDAS NA FASE EXTRAJUDICIAL. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTA CORTE SUPERIOR. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N.º 83 DA SÚMULA DO STJ. INSURGÊNCIA DESPROVIDA.
1. O aresto objurgado alinha-se a entendimento pacificado neste Sodalício no sentido de que a condenação baseada em confissão judicial do acusado, que corrobora os elementos colhidos no inquérito policial, não configura violação à regra insculpida no art. 155 do Estatuto Processual Penal.
(...)
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp 835.647/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 28/06/2016, DJe 01/08/2016)

Improcedentes, portanto, as alegações correlatas.

No que tange à individualização da pena do apelante, é importante,
a priori
, ressaltar que esta é uma atividade discricionária do julgador, que se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia - porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

Além disso, enfatizo que, identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-lo com suas próprias ponderações, mesmo que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo julgador
a quo
.

Nesses termos:
HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. ERRO MATERIAL NA SENTENÇA. REFORMA PARA PIOR NO JULGAMENTO DE RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. OCORRÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
1. A proibição de reforma para pior, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, possui o objetivo de obstar que, em inconformismo exclusivo da defesa, o acusado tenha agravada a sua situação. Pode a Corte estadual, sem piorar a situação do recorrente, em recurso exclusivo da defesa, de fundamentação livre e efeito devolutivo amplo, observados os limites horizontais do tema suscitado, manifestar sua própria e cuidadosa fundamentação sobre as matérias debatidas na origem. Desse modo, ao Tribunal de Justiça, provocado a apreciar o cálculo da reprimenda, compete examinar as circunstâncias judiciais e apreciar os pormenores da individualização da sanção deliberados na sentença, mantendo ou diminuindo a sanção imposta. Precedentes.
2. Na espécie, o Tribunal de Justiça, ao corrigir erro material no cálculo da pena operado na origem, exasperou a sanção definitiva aplicada ao réu, situação de manifesto constrangimento ilegal.
Precedentes.
3. Ordem concedida para restabelecer a sentença condenatória quanto à dosimetria das penas, tornando a sanção do paciente definitiva em 5 (cinco) anos, 6 (seis) meses e 3 (três) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto, mais pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, no valor unitário mínimo. (Destaquei)
(HC 448.276/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 07/11/2018)

In casu,
na primeira fase da dosimetria da pena, o juiz sentenciante valorou, dentre os vetores previstos no artigo 59 do Código Penal, negativamente, a culpabilidade e a personalidade do agente, as consequências do delito e o comportamento da vítima; sendo necessário corrigir os fundamentos correlatos, uma vez equivocados,
data maxima venia
.

Nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar, ¿a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal¿.

Ora,
a culpabilidade do agente
- que diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, a qual é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa (Súmula 19/TJPA) -,

in casu
, é
reduzida
; porquanto, pelo que dos autos constam, sua reprovação social não ultrapassa à própria do tipo.

A personalidade

do agente
- a qual diz respeito à índole, ao caráter do indivíduo -
não há como valorar, ante a ausência de elementos nos autos para tanto
.

As consequências do delito
- alusivas à extensão do dano decorrente da conduta do agente -, mostram-se
neutras, porquanto ¿a não recuperação dos bens, no crime de roubo, não pode ser considerada como circunstância apta, isoladamente, à elevação da pena-base¿
(AgRg no AREsp 562.617/PA, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 17/12/2018).

O comportamento da vítima
- que nunca deve ser avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribuiu para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição (Súmula 18/TJPA) -
qualifico desse último modo, neutra, portanto
.

Nesse contexto, considerando o mínimo e o máximo legal para o crime em apreço (04 anos a 10 anos de reclusão e multa de 10 a 360 dias-multa), porque inexistente aferição de circunstância judicial de modo desfavorável ao apelante, fixo a
pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Na segunda fase, de fato, não há circunstâncias agravantes a serem consideradas e, conquanto o magistrado
a quo
tenha considerado em seu convencimento motivado a confissão do apelante perante si (artigo 65, inciso III, alínea d, do Código Penal), não há como atenuar a punição diante da fixação da pena-base no mínimo legal.

Essa decisão está em consonância com a Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
: ¿A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal¿.

Ressalto que esse entendimento resta ratificado no julgamento dos Recursos Especiais nº 1117068/PR e nº1117073/PR (Tema 190), admitidos como representativos de controvérsia, no sentido de não ser permitido ao juiz extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal. Assim como no RE-597270 (Tema 158), tomado como paradigma, no qual o Supremo Tribunal Federal firmou que a circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Logo, a
reprimenda intermediária fica em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Na terceira fase, ausentes causas de diminuição e de aumento da reprimenda do apelante, resulta, em definitivo esta em
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

O valor de cada dia-multa, ante a situação econômica do corréu, presumivelmente baixa, mantenho em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito.

O tempo de prisão cautelar será considerado pelo juízo da execução penal para efeito de progressão de regime no momento oportuno, conforme o artigo 66, inciso III, alínea "c", da Lei de Execução Penal.

Em razão da quantia da pena privativa de liberdade do apelante e da falta de valoração negativa concernente às circunstâncias judiciais
- com fulcro no artigo 33, §2º, alínea c, e §3º, do Código Penal - passo o seu cumprimento inicial para o
aberto.

Inaplicáveis ao caso os artigos 44 e 77 do Código Penal.

Acolho, destarte, a tese recursal a respeito.

Diante desse novo contexto, de ofício, faz-se reconhecível o transcurso do tempo relativo à pretensão punitiva do Estado.

Afinal, o fato criminoso ocorreu em 13/11/2006 (fl. 02); o recebimento da denúncia data de 19/12/2006 (fl. 42); a sentença (fls. 114 a 117), contra a qual não se insurgiu o Ministério Público, datada de 26/06/2015, foi publicada em 12/01/2016 (fl. 117) e restou, agora, reformada com a imposição ao apelante da pena privativa de liberdade de 04 (quatro) anos de reclusão, mais 10 (dez) dias-multa.

O lapso temporal para se verificar a prescrição retroativa, destarte, é de 08 (oito) anos (artigo 109, inciso IV, c/c artigo 110, §1º, c/c artigo 14, inciso II, todos do Código Penal), contados a partir do recebimento da denúncia (artigo 117, inciso I, do Código Penal) até a prolação da sentença condenatória (artigo 117, inciso IV, do Código Penal).

Nesse intervalo, passaram-se 09 (nove) anos e 24 (vinte e quatro) dias.

Logo, o direito de punir do Estado se esvaiu no tempo.

Para melhor fundamentar, eis jurisprudência desta Egrégia Corte a tal respeito:
APELAÇÃO PENAL. ART. 217-A C/C ART. 226, INCISO II E ART. 71, CAPUT, DO CPB. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO MINISTERIAL. PROCEDÊNCIA. ROBUSTEZ DAS PROVAS RELATIVAS À AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO. PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS. EXAMES PERICIAIS INCONCLUSIVOS. IRRELEVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
(...)
3. Sentença reformada para condenar o réu pela prática do crime previsto no 217-A c/c art. 226, inciso II e art. 71, caput, do CPB, à pena de 22 (vinte e dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão em regime inicialmente fechado.
4. Após a condenação em 2ª instância, visualiza-se a ocorrência da prescrição retroativa, uma vez que o prazo prescricional retroativo passa a ser regulado pela pena in concreto, e deve ser considerado entre a data da sessão de julgamento na qual é publicado o acórdão e a data do recebimento da denúncia, período este que já excedeu o lapso prescricional exigido no presente caso, motivo pelo qual deve ser declarada a prescrição retroativa, para extinguir a punibilidade do réu.
5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO à unanimidade, COM DECRETAÇÃO, DE OFÍCIO, DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RÉU, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.
(2020.02578440-03, 215.628, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-17, Publicado em 2020-11-17)

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço do recurso de apelação e lhe concedo provimento, em parte, verificando, consequentemente, de ofício, a extinção da punibilidade estatal com relação ao apelante, nos termos do artigo 107, inciso IV, do Código Penal c/c os do artigo 61 do Código de Processo Penal.

É o voto.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator